Tribunal: TJBA
Processo: 8153247-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153247-75.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: NADIA LAGO RIBEIRO Advogado(s):THAIS CARVALHO LORENZO, ELMO ERON RAMOS JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ENTENDIMENTO DO STJ. REAJUSTE ABUSIVO. ÍNDICE CONTRATUAL NÃO OBSERVADO. MAJORAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA SEM PREVISÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. NECESSIDADE NO CASO EM ANÁLISE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nádia Lago Ribeiro em Ação Declaratória de Abusividade de Reajuste de Plano de Saúde. A sentença determinou a manutenção do contrato, o afastamento dos reajustes aplicados sem previsão contratual e a devolução dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica atuarial, necessária para aferir a adequação dos reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde; (ii) estabelecer se os reajustes anuais e por faixa etária aplicados pela operadora são abusivos, considerando o descumprimento do índice contratual pactuado e a falta de previsão específica para a majoração por faixa etária. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante nos autos é suficiente para a solução da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. O STJ consolidou entendimento de que o juiz pode indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, e a apelante não demonstrou a imprescindibilidade da perícia atuarial, limitando-se a alegações genéricas. O contrato previa expressamente que os reajustes deveriam observar o índice FIPE Saúde, mas a operadora aplicou aumentos superiores sem justificativa técnico-atuarial idônea e sem transparência ao consumidor. A ausência de fundamentação para os reajustes contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do CC. O reajuste por faixa etária de 48,96% aplicado em outubro de 2020 é abusivo, pois não há previsão contratual específica para sua aplicação e os percentuais adotados foram desproporcionais. O STJ, no Tema 952, estabeleceu que os reajustes por faixa etária só são válidos se houver previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e percentuais razoáveis, requisitos não atendidos no caso concreto. A devolução dos valores pagos a maior desde 2019, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, decorre da vedação ao enriquecimento sem causa e da necessidade de recomposição do prejuízo suportado pela parte autora. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante nos autos é suficiente para a solução da lide. A operadora do plano de saúde deve observar os critérios de reajuste estabelecidos no contrato, sendo abusivo o aumento superior ao índice pactuado sem justificativa atuarial idônea. O reajuste por faixa etária é válido apenas quando há previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e percentuais razoáveis, sob pena de abusividade. A devolução dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, é devida quando comprovada a abusividade dos reajustes aplicados. Os honorários advocatícios devem ser majorados na instância recursal, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 85, § 11; CC, arts. 421, 422 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1645635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1568244/RJ (Tema 952); TJ-BA, APL 05463738720188050001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 10.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8153247-75.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada NADIA LAGO RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .